Tribunal: TJSP
Processo: 0000430-03.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000430-03.2017.8.26.0536, da Comarca de Cubatão, em que é apelante SERGIO
WANDERSON PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, sem reflexo na
pena final, substituída a pena privativa de liberdade pela prestação pecuniária, no
valor equivalente a um salário mínimo em favor do Lar de Acolhimento Municipal
de Cubatão. Fica mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000430-03.2017.8.26.0536 -Voto no 46.945
2
Apelação Criminal no 0000430-03.2017.8.26.0536
Apelante: SERGIO WANDERSON PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cubatão
Voto no 46.945
O apelante foi denunciado como incurso
no art. 155, §4o, incisos I, II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal, porque no dia 26 de setembro de 2017, por
volta das 18h40, na Rua Salgado Filho, no 353, Jd. das
Indústrias, cidade e Comarca de Cubatão, juntamente com
indivíduo não identificado, agindo com unidade de desígnios e
conjunção de esforços, tentaram subtrair, para si, mediante
rompimento de obstáculo e escalada, um forno elétrico, uma
televisão e fios de cobre, pertencentes à empresa vítima
CETESB, somente não consumando o crime por circunstâncias
alheias às suas vontades. Foi condenado à pena de 1 ano de
reclusão e 5 dias multa, no piso, com início no regime aberto,
como incurso no art. 155, § 4.o, inciso I e II, c.c. art. 14, inc. II,
do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade pela
prestação pecuniária, no valor equivalente a dois salários
mínimos, em favor do Lar de Acolhimento Municipal de Cubatão.
Apela da sentença o réu, buscando a
absolvição, argumentando agira em estado de necessidade,
presente, pois, a excludente de ilicitude prevista no art. 24
do Código Penal. Pleiteia, ainda, o reconhecimento do crime
de bagatela, em face do inexpressivo valor dos bens e a
restrituição
à
vítima.
Subsidiariamente,
requer
o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
(fls. 191-193).
Contrarrazões a fls. 197-202.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000430-03.2017.8.26.0536 -Voto no 46.945
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo parcial provimento do recurso, para o afastamento da
qualificadora do rompimento de obstáculo e fixação da prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo (fls. 226-235).
É o relatório.
Incontroversa a autoria, porque o apelante a
confessou no inquérito (fl. 8) e sob o crivo do contraditório (mídia),
sendo, ademais, confirmada pelos outros elementos de prova, cinge-
se o pedido defensivo ao reconhecimento da excludente de ilicitude
do estado de necessidade ou à aplicação do princípio da
insignificância, ou, ao menos, o afastamento da qualificadora do
rompimento de obstáculo.
A absolvição, pelos motivos trazidos pela
defesa se revela impossível. Eventual desemprego do réu não se
constituía em situação capaz de justificar a conduta, por alegado
estado de necessidade. Este requer situação de perigo atual,
inevitável de outro modo, capaz de trazer severo risco a direito do
agente ou de terceiro, devendo ser provada a situação extrema nos
autos, não podendo ser deduzida de simples falta, momentânea, de
trabalho. Por evidente, não se admite que todo desempregado esteja
em situação de miséria absoluta, de onde somente possa encontrar
solução pela prática de crimes. Assim, cumpria ao réu demonstrar a
inevitabilidade da conduta, o que jamais realizou no processo.
Depois, não há o que se falar em bagatela.
Não se punem as condutas se o bem subtraído, de tão minúsculo
valor, não altera o patrimônio protegido. Com isso não incide o tipo
penal do furto. Entretanto, é demasia entender que a subtração de
um forno elétrico, uma televisão e fios de cobre, pertencentes à
empresa vítima, seria indiferente ao patrimônio do proprietário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000430-03.2017.8.26.0536 -Voto no 46.945
4
Entender como irrelevante para o Direito Penal essa conduta,
escancara a possibilidade de que muitos busquem furtar objetos do
interior de empresas, o que traria graves riscos à convivência social.
Ademais disso, é demasia entender que a subtração, com a invasão
da empresa seria conduta indiferente ao ordenamento jurídico.
Entendê-la como irrelevante para o Direito Penal, retira a proteção
devida ao patrimônio das pessoas, expondo-as a uma convivência
insegura. Ademais, não há que se observar a
importância do objeto material para a vítima, levando-se em
consideração, somente, a sua condição econômica. Também as
circunstâncias e o resultado da conduta devem ser verificados, de
modo a determinar se houve relevante lesão, ou se a ação traz grave
risco ao bem jurídico protegido. Ainda que se considere o delito como
de pouca gravidade, tal pode não se identificar com o indiferente
penal.
Houve, pois, a despeito do pequeno valor
da coisa, violação significativa do patrimônio e da segurança do
ofendido, atingindo a relação de disponibilidade do proprietário,
sendo correta a condenação do réu.
Era, assim, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.
Entretanto, com razão o apelante no tocante
ao afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.
Conforme bem observado no parecer da procuradora de justiça, não
foi possível apurar, com segurança, se o acusado arrombou porta ou
se ele entrou no galpão por uma janela aberta, conforme sempre
alegou. A versão não foi infirmada pelo representante da empresa
vítima, afirmando que as imagens de segurança, que não estavam
nítidas, flagaram o réu aparentemente entrando no galpão por uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000430-03.2017.8.26.0536 -Voto no 46.945
5
janela existente na lateral do imóvel.
A dosimetria, entretanto, não comporta
reparo. Partindo-se do mínimo de 2 anos de reclusão pelo furto
qualificado, bem determinada a redução em metade pela tentativa,
restando definitiva em 1 anos de reclusão e 5 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade pela prestação pecuniária,
no valor equivalente a um salário mínimo, conforme constou da
sentença (fl. 175) e não dois salários mínimos, conforme anotou-se
no dispositivo daquela decisão, em favor do Lar de Acolhimento
Municipal de Cubatão, adequado o regime fixado.
Em face desse motivos, dá-se provimento
parcial ao recurso, para afastar a qualificadora do rompimento
de obstáculo, sem reflexo na pena final, substituída a pena
privativa de liberdade pela prestação pecuniária, no valor
equivalente a um salário mínimo em favor do Lar de Acolhimento
Municipal de Cubatão. Fica mantida, no mais, arespeitável
sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator